Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONDOMÍNIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO.
1. Segundo o §1o do art. 246 do CPC, condomínios não são obrigados ao cadastro para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” 1.1 No mesmo sentido, a Resolução 234/2016 do CNJ e as Portarias CG 160, CG 140 e GPR 239 do TJDFT.
2. Ajuizamento de muitas ações não significa requisito para obrigatoriedade de cadastramento de condomínio no sistema de expedição eletrônica, cuja finalidade é contribuir para celeridade e efetividade das comunicações, e não significar óbice ao acesso à Justiça, violando o artigo 5o, inciso XXXV, CF. 2.2 Não pode o juiz determinar ao apelante, que é um condomínio, obrigatoriedade de cadastramento como parceiro para expedição eletrônica, extinguindo o processo por descumprimento de formalidade essencial e não atendimento a pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo se tal aspecto sequer pode ser tido como requisito de petição inicial (art.319, CPC).
3. Recurso conhecido e provido.